Tribunal: CARF
Processo: 19515.002414/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002414/2006-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.193 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
ANTONIO MERCADO NETO
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MUDANÇA
DE
ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO À RECEITA FEDERAL.
Não é válida a comunicação de domicilio fiscal por meio da peça de
impugnação. A alteração de domicilio fiscal é válida quando o Contribuinte a
efetua por um dos meios: a) atualização do Cadastro de pessoas físicas
(CPF/MF); b) quando da entrega da declaração de ajuste anual; c) por meio
eletrônico, em que o Contribuinte, com certificação digital, pode aderir ao
Domicílio Tributário Eletrônico; d) por meio da Declaração de Saída Definitiva
no País. No presente processo, o Contribuinte não comprova que informou a
alteração de domicilio fiscal em uma das formas exigidas citadas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INTIMAÇÃO. ENDEREÇO
DE ADVOGADO DO SUJEITO PASSIVO. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo, conforme Súmula CARF n110.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida. Intimação
feita pessoalmente.
Demonstrado nos autos que o recurso foi interposto após vencido o prazo
recursal, sem que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de
eventual fato impeditivo ao exercício do direito de recorrer, mantém-se a
exigência fiscal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002414/2006-03
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002414/2006-03

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, interposto pelo
Recorrente, devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância, consubstanciada no Acórdão no. 15-17.866 (e-fls. 328 a 333), da 3a Turma da
DRJ/SDR - Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Salvador (BA) que julgou
o lançamento procedente em parte, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS NO EXTERIOR DECLARAÇÃO NO PAÍS.
Não comprovada a permanência no exterior, nos prazos da lei, não se comprova a
qualidade de não residente no País, de modo que os rendimentos do trabalho
assalariado recebidos no exterior devem ser tributados no Brasil, especialmente
quando o sujeito passivo houver apresentado declaração regular, e não a de saída
definitiva do País.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. MULTA ISOLADA. 50%.
Aplica-se retroativamente a legislação que reduz penalidades.
Lançamento Procedente em Parte”
Do Auto de infração e Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/SDR sumariza os pontos relevantes
da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora Recorrente, por
essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
O interessa o contesta o auto de infração lavrado para incluir rendimentos do trabalho
assalariado recebidos no exterior em 2003 e rendimentos correspondentes depósito de
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002414/2006-03

37 534 33, efetuado em sua conta bancária em Portugal em março de 2003, por não
haver comprovado a sua origem.
Durante a investigação dos depósitos bancários o contribuinte comprovara que parte
correspondia a rendimentos pagos pela Escola de Educação, Instituto Politécnico de
Coimbra, Portugal, em total equivalente a R$ 165.008,31. Em sua declaração de ajuste
anual do :exercício 2004, porém, havia informando apenas os rendimentos recebidos
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por este motivo, como informa o autuante
(fls. 214/219), os rendimentos recebidos em Portugal foram tributados de oficio e o
imposto resultante compensado com o retido na fonte no exterior (R$ 41.413,18).
A ação fiscal resultou em imposto total de R$ 14.286,05. Sobre a parcela relativa ao
depósito de origem não comprovada (R$ 10.329,03), foi lançada a multa isolada de
75% (R$ 7.746,77), em virtude da falta de antecipação do imposto através do carnê-
leão. A exigência total, com os acréscimos legais, monta a R$ 38.448,91.
Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
1) Havia transferido definitivamente a sua residência para Portugal em 2000.
Para comprovar, apresenta declaração que prestara quando efetuara a
mudança, em 21/08/2000, lista de bagagem, fatura de serviço de mudança, e
certificado do Consulado Português em São Paulo atestando, para fins
aduaneiros no exterior, a transferência de sua residência.
2) Mesmo que não tenha apresentado declaração de saída definitiva do País,
deve ser considerado como não-residente, pois se ausentara definitivamente
há mais de 12 meses, como dispõe o art. 2°, inciso V, e o artigo 3°, incisos II
e V da Instrução Normativa SRF n° 208/2002.
3) Devem ser observados os termos da Convenção celebrada entre o Brasil e
Portugal, que se superpõem à legislação interna, especialmente quanto aos
seus artigos 4° e 15°.
4) Não se aplica ao seu caso o art. 23 desta Convenção, pois os rendimentos não
poderiam ser tributados no Brasil, uma vez que não/reside no País, o mesmo
valendo para a Portaria MF n° 28/2002.
5) Como recebe rendimentos de aposentadoria no Brasil, está obrigado a manter
CPF ativo e a apresentar declaração de ajuste anual no País, mas apenas
para tributar estes rendimentos, já que os proventos recebidos em Portugal
devem ser e já foram aí tributados, conforme argumentos acima e declaração
de tributo correspondente ao imposto de renda em Portugal, a qual teria
anexado, mas que não se encontra nos autos.
6) Se fosse válido o lançamento, deveria ser compensado também o imposto
indevidamente retido na fonte em Portugal e no Brasil em 2001 e 2002, pois,
na sua qualidade de professor convidado, gozava de isenção durante os dois
primeiros anos de trabalho no exterior, nos termos do an. 20 da Convenção
Brasil-Portugal.
7) O depósito de R$ 37.534,33. (€ 10.298,59) é resgate em março de 2003 de '
aplicação de sua titularidade, sob a forma de depósito em moeda estrangeira
(dólar americano), que havia efetuado em 24/09/2002. Conforme extratos e
declaração original do próprio banco (fls. 297/305), o valor resgatado (USS
11.128,27) foi transferido para a sua conta corrente em 25/03/2003, na
quantia equivalente em Euro (€ 10.298,59).
8) A multa aplicada é exagerada e confiscatória, e por isso inconstitucional.
9) Ilegal a aplicação da taxa SELIC para calculo de juros tributários, pois não
foi aprovada em lei, mas por norma do Banco Central, e se destina à
remuneração de capital.
(...)”
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002414/2006-03

Do Acordão de Impugnação
Conforme se verifica, a 3a Turma da DRJ/SDR julgou o lançamento procedente
em parte, por ter entendido que:
a) o contribuinte não comprovou a permanência no exterior por período superior
a 12 meses consecutivos, motivo pelo qual aplicada a regra do art. 2o. Inciso
V, da Instrução Normativa SRF no. 208/2002;
b) quanto ao depósito de R$ 37.534,33, os documentos apresentados não
comprovam que tais valores se referem ao resgate de aplicação feita em
24/09/2002;
c) quanto as arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade das multas e juros
aplicados, não cabe apreciação na esfera administrativa, sendo competência
exclusiva do Poder Judiciário;
d) por fim, quanto a multa isolada do carnê leão, foi reduzida de 75% para 50%,
conforme determina a Medida Provisória no. 351/2007 e em razão do
princípio da retroatividade benéfica.
Por estas razões, o lançamento foi julgado parcialmente procedente, tão somente
para reduzir a multa isolada de R$ 10.329,03 para R$ 5.164,52.
Do Recurso voluntário
Conforme se verifica dos autos, o Recorrente foi intimado da decisão proferida
pela DRJ/SDR em 24 maio de 2010, conforme se verifica do AR juntado aos autos (e-fl. 336).
No entanto, somente m 20 de agosto de 2010 interpôs o competente Recurso
Voluntário (e-fls. 340 a 358).
Esclarece o Recorrente, preliminarmente, que somente tomou ciência da referida
decisão em 23 de julho de 2010, data em que veio de Portugal para o Brasil a título de férias de
trabalho, portanto, tempestivo o recurso apresentado, tendo como termo inicial o dia que “tomou
ciência” da decisão. Esclarece que forneceu o endereço de Coimbra, Portugal, quando da
apresentação da impugnação, em que requereu que as intimações fossem realizadas no endereço
do escritório de seus procuradores, tendo se equivocado a autoridade julgadora que enviou a
decisão para o antigo endereço do Recorrente no Brasil.
Quanto ao mérito alega que não é residente no Brasil, eis que reside no exterior há
mais de 10 anos, sendo aplicável a regra constante no inciso V, do art. 3o. Da Instrução
Normativa SRF no. 208/02, de maneira que contando os 12 meses da ausência, desde 21/08/2001
já não seria mais considerado residente no Brasil, para fins tributários.
Apresenta os seguintes documentos para comprovar a residência em Portugal: 1)
Cartão de Cidadão português; 2) Bilhete de identidade emitido pela República Portuguesa; 3)
Cartão de inscrição junto à Direcção Geral dos Impostos (Receita Federal de Portugal) emitido
em 2000; 4) Título Eleitoral do Brasil já com alteração de endereço para Portugal.
Suscita a Convenção Brasil Portugal para evitar a dupla tributação, reafirmando
que mantem residência em Portugal há mais de 10 anos e que o montante de R$ 37.534,33 foi
movimentado em Banco Português e lá declarado, portanto, não pode ser tributado no Brasil.
É o que importa relatar.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002414/2006-03

Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
Conforme se verifica, alega o Recorrente que tomou ciência da decisão em 23 de
julho de 2010, quando retornou ao Brasil em férias do trabalho em Portugal. No entanto, da
análise dos autos, verifica-se que a ciência ocorreu em 24 de maio de 2010, conforme se verifica
do AR acostado aos autos (e-fl. 336).
Portanto, tendo protocolado o Recurso Voluntário em 20 de agosto de 2010 é
manifesta a intempestividade do referido Recurso. Vejamos.
O art. 23, II, do Decreto no. 70.235/1972 preconiza o seguinte:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III – por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou registro em meio magnético ou
equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
§ 3o. Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o. Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e II – o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
desde que autorizado pelo sujeito passivo.
(...)”
Por sua vez, o art. 33 do Decreto no. 70.235/1972, é expresso no sentido de que o
recurso voluntário deve ser interposto dentro do prazo de 30 dias seguintes à ciência da decisão.
No caso dos autos, apesar do Recorrente informar que não reside no Brasil há
mais de dez anos e que informou em sua impugnação seu endereço em Coimbra, Portugal, assim
como requereu que as intimações fossem realizadas no endereço do escritório de seus
procuradores, a regra é clara, conforme acima transcrito: considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária.
De fato, é o contribuinte que elege seu domicílio fiscal, conforme estabelece o
artigo 127 do Código Tributário Nacional - CTN e esta eleição é feita por meio de várias formas:
a) atualização do Cadastro de pessoas físicas (CPF/MF);
b) quando da entrega da declaração de ajuste anual
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002414/2006-03

c) por meio eletrônico, em que o contribuinte, com certificação digital, pode
aderir ao Domicílio Tributário Eletrônico.
d) por meio da Declaração de Saída Definitiva no País.
No caso dos autos, quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual em 2003 o
endereço constante era Rua Augusta, no 869, apto. 92, Consolação, São Paulo (e-fls. 6), ou seja,
mesmo endereço constante no AR (e-fls. 336), portanto, desde 2003 até a data da referida
intimação, em 24/05/2010, o Recorrente não tomou as providências necessárias de atualizar seu
endereço em seu cadastro perante a Secretaria da Receita Federal, tampouco, trouxe aos autos,
comprovante de que tenha atualizado devidamente seu cadastro perante a Receita Federal do
Brasil - RFB.
Por fim, quanto ao requerimento para que as intimações fossem realizadas no
endereço dos advogados do Recorrente, aplicável a Súmula CARF no. 110:
“Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Portanto, sem razão ao Recorrente, eis que para todos os efeitos, para fins
cadastrais perante a Receita Federal do Brasil, o endereço indicado pelo Recorrente era aquele
informado em sua Declaração de Ajuste Anual 2004, sendo considerada válida a intimação
realizada em 24 de maio de 2010 (e-fl. 336). Frise-se que o Recorrente não comprovou nos autos
que realizou a atualização de seus dados cadastrais perante a Secretaria da Receita Federal.
Portanto, sequer é possível conhecer do Recurso Voluntário interposto.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não tendo
sido demonstrada a interposição dentro do prazo recursal, não conheço do recurso voluntário
interposto, mantendo-se integralmente a decisão de 1a instância.
Dispositivo
Ante exposto, não conheço do Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital